Tribunal: TJBA
Processo: 8001252-98.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001252-98.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: M. J. S. R. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela seguradora e deu provimento parcial à apelação da parte autora, determinando a cobertura de terapias complementares prescritas à menor com transtorno global do desenvolvimento.

II. Questão em discussão

2.

Cinge-se a controvérsia em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à data de início do contrato e a entrada em vigor da Lei 14.454/2022, bem como os motivos pelos quais teriam sido negadas vigências a dispositivos legais citados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a obrigatoriedade de cobertura das terapias prescritas à menor com base na Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS e nas alterações promovidas pela Lei nº 14.454/2022 à Lei nº 9.656/1998.

4.

A decisão considerou expressamente a eficácia da prescrição médica, embasada em relatório com plano terapêutico, que evidenciou os benefícios dos métodos para o desenvolvimento da criança.

5.

O julgado destacou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além dos direitos fundamentais à saúde e à proteção integral da criança.

6.

Não há omissão a ser sanada, sendo os embargos mero instrumento para rediscussão do mérito da decisão, o que é inviável pela via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8001252-98.2024.8.05.0080
, em que figuram como Embargante
BRADESCO SAUDE S/A
e como Embargado,
MARIA JULIA SANTOS RACHEL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto